Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705438-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020, conforme certidão de ID 21562398. Na petição juntada ao ID 21918040, o apelante Jefferson Jovanelle Dias Lopes requer o adiamento do julgamento, alegando que os causídicos que o representam terão audiência de instrução no Tribunal do Júri de Ceilândia na mesma data da sessão de julgamento do presente recurso. De acordo com a procuração acostada ao ID 19376936, o apelante outorgou poderes para o Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira e para o Dr. Marinho Nunes Freires. Consta do documento de ID 21918041 que somente o Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira foi constituído nos autos em tramitação no Tribunal do Júri. Tendo em vista que parte apelante possui outro causídico devidamente constituído nos autos, indefiro o pedido e mantenho o processo na pauta da 28a sessão presencial por videoconferência Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator